Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração na apelação cível. Alegação de vícios do primeiro acórdão. Descabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou embargos de declaração interpostos pela parte contrária, por sua vez relacionados ao acórdão que julgou recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se discutir, nos segundos embargos de declaração interpostos, supostos vícios do acórdão anterior ao embargado.
III. Razões de decidir
3. Nos segundos embargos de declaração, somente cabe discutir possíveis vícios do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, e não aqueles que porventura houvesse no acórdão antecedente, ante o óbice da preclusão.
4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0708446-90.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/5/25; e ED 0713441-37.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20/4/22.